Tribunal: STF
Processo: HC 83729
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
CONSÓRCIO - CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. Consoante dispõem os
 artigos 1º, parágrafo único, inciso I, e 16 da Lei nº 7.492/86,
consubstanciam crimes contra o sistema financeiro a formação e
funcionamento de consórcio à margem de balizamento legal de
instruções do Banco Central do Brasil.
        COMPETÊNCIA - CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO - FUNCIONAMENTO DE CONSÓRCIO. À luz do
artigo 109, inciso VI, da Constituição Federal e do artigo 26 da Lei
 nº 7.492/86, a ação penal nos crimes contra o sistema financeiro é
promovida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal.